Tribunal: TJBA
Processo: 0504373-91.2017.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504373-91.2017.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JORGE FERNANDO DA HORA

Advogado(s)
:
JOAO LUIZ SANTOS PENNA

APELADO: ICATU SEGUROS S/A

Advogado(s)
:
LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES, RUI FERRAZ PACIORNIK

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE TOTAL POR DOENÇA (IFPD). PERÍCIA MÉDICA QUE ATESTA INCAPACIDADE FUNCIONAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Comprovada, mediante laudo pericial, a incapacidade funcional permanente do segurado para os atos da vida autônoma e independente, é devida a indenização prevista na cobertura por Invalidez Funcional Permanente Total por Doença (IFPD).

2. A existência de aposentadoria por invalidez concedida pelo INSS, corroborada por laudos técnicos, constitui forte indício de que a incapacidade ultrapassa o âmbito laboral, alcançando a existência funcional.

3. A interpretação das cláusulas limitativas deve ser feita de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do CDC.

4. O
Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente reconhecido que a recusa injustificada de seguradora em cumprir obrigação contratual gera dano moral indenizável, especialmente quando envolver seguros relacionados à saúde ou à integridade física do segurado

5.
Considerando as peculiaridades do caso concreto, notadamente a grave condição de saúde do autor, a injustificada recusa da seguradora em cumprir obrigação contratual clara e a necessidade de estabelecer precedente que desestimule condutas similares, fixo a indenização por danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional ao dano experimentado.

6. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0504373-91.2017.8.05.0103
, em que figura como Apelante J
ORGE FERNANDO DA HORA
e como Apelado
ICATU SEGUROS S/A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.